Tribunal: TJDFT
Processo: 0741384-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741384-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MIKAELLA RAYANE DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação de obrigação de fazer n. 0712069-26.2025.8.07.0018 ajuizada por E.P.D.S., menor impúbere representada por MIKAELLA RAYANE DOS SANTOS DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência para obrigar o agravante a custear integralmente tratamento de fisioterapia intensiva pelo método PediaSuit. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 248476281, dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência proposta por E. P. D. S., representada por sua genitora Mikaella Rayane dos Santos da Silva, contra o Distrito Federal. Segundo consta da petição inicial, a parte autora, com 2 anos e 6 meses de idade e beneficiária do plano de saúde do CBMDF, cuja titularidade pertence ao seu genitor, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, possui relatório médico com encaminhamento para tratamento intensivo com abordagem PediaSuit, em razão de diagnóstico de paralisia cerebral com comprometimento motor severo (GMFCS nível V). Ainda de acordo com a narrativa descrita na inicial, o plano de saúde administrado pelo CBMDF negou o custeio do tratamento, sob a alegação de ausência de evidência científica robusta, apesar dos relatórios médicos e fisioterapêuticos demonstrarem a urgência e eficácia do protocolo intensivo já iniciado pela autora, com ganhos significativos. Sob a justificativa de que a negativa viola a prioridade absoluta que lhe é conferida, a autora ajuizou a presente ação para obter tutela jurisdicional destinada a assegurar o custeio integral do tratamento prescrito. Atribui-se à causa o valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Antes de apreciar o pedido liminar, forçoso corrigir a classe processual para ação de conhecimento. Retifique-se a autuação. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na espécie, a autora, alegando ser beneficiária, na qualidade de dependente, dos serviços médicos disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e encontrando óbices injustificáveis para obter o tratamento prescrito, recorreu ao Poder Judiciário para garantir, em última instância, a sua saúde, dignidade e vida. A par do estabelecido nas normas legais e na jurisprudência, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, o artigo 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal reforçam esse compromisso estatal. Demais disso, o princípio do melhor interesse da criança constitui diretriz constitucional a ser rigorosamente observada pela família, pela sociedade e pelo Estado, garantindo “o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (art. 227, caput, da Constituição Federal). No plano infraconstitucional, a Lei n. 7.479/86 e a Lei Federal n. 10.486/2002 asseguram assistência médico-hospitalar aos bombeiros militares e seus dependentes, incluindo filhos menores de 21 anos. No caso concreto, a autora E. P. D. S., menor impúbere, foi diagnosticada com paralisia cerebral com comprometimento motor severo (GMFCS nível V), conforme relatório médico de ID 248306226, emitido pela neurologista Dra. Regiane Benitez Leal (CRM/DF 15973). O relatório prescreve intervenção/reabilitação contínua com abordagem PediaSuit, distribuída em 80 horas mensais, conforme detalhamento abaixo: Fisioterapia intensiva com abordagem PediaSuit: 40 horas mensais, incluindo técnicas como Bobath, RTA, PNF, Eletroestimulação TASES e Terapia Manual Integrativa (TPMPI), além de recursos como esteira de marcha e plataforma vibratória. Fonoaudiologia especializada em disfagia: 20 horas mensais, com formação em Bobath e Kinesio Taping. Terapia Ocupacional com abordagem PediaSuit: 20 horas mensais, com formação em Integração Sensorial de Ayres e Bobath. O relatório fisioterapêutico complementar (ID 248306227) atesta que a autora já realizou protocolo intensivo com o método PediaSuit em abril de 2025, obtendo ganhos expressivos em controle postural, coordenação motora, comunicação e funcionalidade, sendo urgente a continuidade do tratamento para evitar perdas funcionais irreversíveis. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à parte ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao Distrito Federal que adote todos os trâmites necessários para a realização do tratamento intensivo com abordagem PediaSuit, conforme os relatórios médicos acostados aos autos (ID 248306226), cabendo à parte autora o pagamento da coparticipação prevista no plano de saúde, nos termos da legislação vigente e das normas contratuais aplicáveis. Prazo para cumprimento da medida: 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. Concedo a esta decisão força de mandado. Em suas razões recursais (ID 76992012), o agravante afirma, em suma, que a decisão deve ser suspensa imediatamente, ante a demonstração do periculum in mora inverso, consistente no risco de dano grave e irreversível ao erário público. Sustenta que o custeio mensal de R$ 16.000,00 para tratamento cuja eficácia não está cientificamente comprovada representa dispêndio injustificado, sendo improvável o ressarcimento em caso de improcedência. Aduz que o método PediaSuit é experimental, sem evidência científica robusta, conforme parecer do Conselho Federal de Medicina (Parecer n. 14/2018) e revisões sistemáticas recentes, que apontam baixa qualidade metodológica e resultados incertos. Argumenta que a decisão agravada desrespeita a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, que exige comprovação de eficácia e segurança com evidências de alto grau, requisito não atendido, e contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a obrigatoriedade de custeio do método por ser experimental. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento integral do agravo para reformar a decisão, tornando-a sem efeito, pela ausência de probabilidade do direito e descumprimento dos requisitos fixados pelo STF. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. A parte autora, atualmente com 2 anos e 9 meses de idade (nascida em 15/02/2023 - ID 248306220, dos autos de origem) e beneficiária do plano de saúde do CBMDF, cuja titularidade pertence ao seu genitor, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS. Apresentou relatório médico com encaminhamento para tratamento intensivo com abordagem PediaSuit, em razão de diagnóstico de paralisia cerebral com comprometimento motor severo classificado no Nível V do GMFCS (Sistema de Classificação da Função Motora Grossa). O relatório emitido pela médica neurologista Dra. Regiane Benitez Leal (CRM/DF 15973) (ID 248306226, dos autos de origem), prescreve intervenção contínua com abordagem PediaSuit, distribuída em 80 horas mensais, incluindo fisioterapia intensiva com técnicas reconhecidas (Bobath, RTA, PNF, eletroestimulação TASES e terapia manual integrativa), além de recursos complementares como esteira de marcha e plataforma vibratória. Consta ainda do relatório a necessidade de fonoaudiologia especializada em disfagia e terapia ocupacional com formação em integração sensorial, todas voltadas à reabilitação global da menor. O relatório fisioterapêutico complementar (ID 248306227, dos autos de origem) atesta que a autora já realizou protocolo intensivo com o método PediaSuit em abril de 2025, obtendo ganhos expressivos em controle de tronco e cabeça, coordenação motora, comunicação e funcionalidade, sendo urgente a continuidade do tratamento para evitar perdas funcionais irreversíveis. O documento médico juntado indica a necessidade imediata da terapêutica prescrita, com risco concreto de regressão funcional caso haja interrupção. Assim, não se configura o periculum in mora inverso em grau suficiente para justificar a suspensão da decisão agravada, prevalecendo, neste momento, a proteção ao direito fundamental à saúde e ao melhor interesse da criança. Ressalte-se que a recusa em fornecer o tratamento pelo método PEDIASUIT tem sido encarada pela jurisprudência como conduta vedada, pois incumbe ao médico estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. Em casos semelhantes, assim decidiu a Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DA LEI 9.656/98, DADA PELA LEI 14.454/2022. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REEMBOLSO. LIMITE ESTABELECIDO EM CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. 3. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp. 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o procedimento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes consignadas no acórdão. 4. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 5. O autor é menor portador de mielomeningocele. A indicação do tratamento com equoterapia e fisioterapia (método PediaSuit) atende às exigências da norma. Está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98. Ademais, destaque-se que a norma utiliza conectivo “ou” entre os incisos I e II, o que permite concluir que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A negativa foi indevida. Cabe ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença do paciente: não compete à seguradora de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. 6. Diferentemente dos planos de saúde, o seguro de saúde permite a escolha dos profissionais mediante reembolso, pois sua finalidade é garantir a assistência à saúde pela faculdade de acesso e atendimento a profissionais escolhidos, pertencentes ou não à rede referenciada, nos termos e limites do plano contratado. 7. “O reembolso das despesas médicas realizadas por beneficiário de seguro-saúde limita-se ao valor estabelecido na tabela contratada” (AgInt no AREsp n. 2.082.598/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 8. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. 9. No caso, a recusa da operadora em custear o tratamento do autor violou seus direitos da personalidade, sobretudo no que concerne à sua integridade física e psíquica, com evidente sentimento de angústia, revolta e indignação, em face do risco de agravamento do seu quadro de saúde, constatado mediante laudo médico. 10. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 11. Na hipótese, é razoável a fixação do dano moral em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu e a extensão dos danos suportados pelo autor. Tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. 12. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1815211, 0703877-69.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista, visando à autorização integral de tratamento multidisciplinar, incluindo terapias não previstas no rol da ANS (musicoterapia, psicopedagogia e equoterapia), sem limitação de sessões. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio integral do tratamento. Apelações interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e pela autora, visando à reforma da sentença quanto à responsabilidade da administradora, à legalidade da negativa de cobertura e à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de planos de saúde detém legitimidade passiva; (II) analisar se há obrigação das rés em autorizar e custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito à autora, criança com diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias não previstas no rol da ANS, como musicoterapia, psicopedagogia e equoterapia, e a possibilidade de limitação de sessões; e (III) apurar se há dever de compensar os danos morais decorrentes da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora, conforme arts. 7o e 25 do CDC. 4. A recusa de terapias prescritas, ainda que não previstas no rol da ANS, é abusiva, diante da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ. 5. “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente exame da matéria concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais.” (REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.) 6. A equoterapia e a musicoterapia são reconhecidas como métodos terapêuticos eficazes e de cobertura obrigatória. 7. No caso concreto, não restou suficientemente demonstrado o abalo extrapatrimonial relevante apto a justificar a condenação em danos morais. A autora vinha recebendo parte das terapias prescritas, e não há demonstração de regressão clínica ou funcional decorrente da conduta das rés. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora."; "2. A recusa de cobertura de terapias não previstas no rol da ANS, quando prescritas por profissional habilitado, é abusiva."; "3. A ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante afasta a condenação por danos morais.". Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o; Lei no 14.454/202, art. 10, §13; CPC, art. 85, §11; Lei no 13.830/2019; Lei no 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024; Acórdão 2019580, 0703653-39.2024.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 1739876, 0706977-03.2021.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023; REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025; AgInt no AREsp n. 2.777.770/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025; AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025; AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; REsp n. 1.732.511/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 20/8/2020; TJDFT, Acórdão 2027331, 0708110-30.2023.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 2009578, 0722533-39.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1780879, 0709077-36.2022.8.07.0006, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023. (Acórdão 2049206, 0718872-53.2024.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, ao passo que a suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca a parte autora em risco de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator